Tribunal: TJDFT
Processo: 0787344-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN, DO DER E DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a ação sem análise de mérito, sob fundamento de ilegitimidade passiva do DER, do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, ora deferido. Contrarrazões apresentadas no ID 68146207.
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é expressamente delimitada no artigo 2o da Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que assim dispõe: "É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”.
4. Muito embora tenha manifestado minha posição contrária, o fato é que à luz da jurisprudência das Turmas Recursais o DETRAN/DF, o DER e o Distrito Federal não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram. Conforme as discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, houve a prevalência do entendimento que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora, e assim os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações direcionados aos entes públicos deverão ser objeto de apreciação pelo Juizado de Fazenda. Assim, são competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas nas quais a parte autora, alienante do veículo, pede a transferência do bem e débitos tributários para o adquirente, hipótese dos autos.
5. Portanto, a sentença deve ser desconstituída para assegurar a formação da relação processual e a regular instrução do processo. No mesmo sentido: Acórdão 1936749, 0760154-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. RECURSO PROVIDO. Sentença desconstituída.
7. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.